Tribunal: TJSP
Processo: 2340123-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Decisão que defere a penhora de direitos sobre o imóvel. Irresignação. Não conhecimento. Questão apreciada em agravo anterior de no 2016128-61.2023.8.26.0000. Incabível manifestar-se sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, sobre as quais se operou os efeitos da preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Decisão que defere a penhora de direitos sobre o imóvel. Irresignação. Não conhecimento. Questão apreciada em agravo anterior de no 2016128-61.2023.8.26.0000. Incabível manifestar-se sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, sobre as quais se operou os efeitos da preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento não conhecido.